Tribunal: TJDFT
Processo: 0710760-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710760-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Desentranhe-se a petição de ID 35246244, juntada aos autos por equívoco, conforme esclarecido na petição de ID 35247174. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator